Tribunal: TJSP
Processo: 1009354-58.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. Inconformismo da parte autora contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda inicial, reconhecendo a ocorrência da contratação questionada. Entidade bancária juntou em contestação o instrumento do empréstimo pactuado com a apelante (autora),

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. Inconformismo da parte autora contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda inicial, reconhecendo a ocorrência da contratação questionada. Entidade bancária juntou em contestação o instrumento do empréstimo pactuado com a apelante (autora), consubstanciado em cédula de crédito bancário, a qual contém os dados corretos da mutuária e as condições da operação, notadamente os encargos incidentes. Instrumento assinado eletronicamente pela apelante em 05 de agosto de 2020, mediante biometria facial, série de aceites e cópia do seu documento de identificação. Além do dispositivo contratual mencionado, há comprovante de transferência do crédito ajustado no negócio jurídico a conta de titularidade da apelante. Assinatura eletrônica inserida no contrato caracteriza-se como simples nos moldes da legislação pertinente, pois permite verificar a autenticidade e atribuição da manifestação de vontade à apelante. Acervo probatório não se restringe à biometria facial ou a outro fator isoladamente analisado. Efetiva disponibilização do crédito convencionado, após a conclusão do negócio jurídico há considerável lapso temporal, indica a execução regular da avença e anuência tácita da apelante aos seus termos. Cumprimento pelo apelado do ônus de demonstrar a existência de vínculo contratual efetivo, cuja validade se extrai do prévio fornecimento dos elementos necessários à integral compreensão da operação estipulada. Em conformidade com o princípio da persuasão racional, a realização de perícia grafotécnica, ou outro exame pericial, não será sempre indispensável para o desempenho do encargo probante pelo fornecedor, podendo a instituição bancária/financeira apresentar documentos que corroborem a regularidade da contratação, situação concretizada na espécie. Interpretação do Tema Repetitivo do 1.061 pelo C. STJ. Recurso desprovido, com majoração da verba advocatícia sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a concessão da justiça gratuita.